Tribunal: TJBA
Processo: 8048773-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048773-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: R2M POSTO DE SERVICO LTDA e outros Advogado(s):MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE FRANQUIA. ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE APLICOU ÍNDICES LEGAIS (INPC E JUROS LEGAIS). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VÁLIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.905/2024 A CONTRATO CELEBRADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA E COM CLÁUSULAS EXPRESSAS. SENTENÇA REFORMADA PARA RESTABELECER OS ENCARGOS CONTRATUAIS (IGPM, JUROS DE 1% AO MÊS E MULTA DE 10%). CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por empresa franqueadora, com base em contrato de franquia empresarial, reconhecendo o crédito decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas pela franqueada, mas determinando a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, afastando os encargos previstos no contrato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da revelia da parte devedora e da ausência de impugnação específica, devem prevalecer os encargos pactuados contratualmente (IGPM, juros de 1% ao mês e multa de 10%) sobre os índices legais aplicados pela sentença (INPC e juros legais); (ii) saber se a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, instituindo IPCA e Selic como índices legais, incide sobre contrato firmado anteriormente à sua vigência e que já dispõe expressamente sobre encargos moratórios. III. Razões de decidir 3. A relação obrigacional decorre de contrato de franquia empresarial regularmente celebrado entre as partes, anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, com cláusulas expressas que preveem a incidência de correção monetária pelo IGPM, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 10% em caso de inadimplemento. 4. A parte devedora foi revel, inexistindo pedido de revisão contratual ou questionamento quanto à validade das cláusulas de encargos, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. 5. Em razão da ausência de controvérsia sobre as cláusulas contratuais, deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes, em conformidade com o princípio do pacta sunt servanda e com os arts. 421 e 422 do Código Civil. 6. A aplicação dos índices legais previstos na Lei nº 14.905/2024 pressupõe a inexistência de convenção válida entre as partes, hipótese que não se verifica no presente caso. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que, tratando-se de dívida líquida, certa e com vencimento estipulado, os encargos de mora devem incidir desde o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil. 8. A sentença merece reforma para restabelecer os encargos pactuados, com a incidência de correção monetária pelo IGPM, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10%, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento. 9. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive a limitação da responsabilidade do interveniente hipotecante ao valor do bem dado em garantia. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Em contratos empresariais celebrados antes da vigência da Lei nº 14.905/2024 e que contenham cláusulas expressas sobre encargos de inadimplemento, deve prevalecer o pactuado entre as partes, afastando-se a aplicação dos índices legais supletivos (IPCA e Selic). 2. A revelia e a ausência de impugnação específica conferem validade às cláusulas contratuais não contestadas, autorizando a incidência dos encargos convencionados desde o inadimplemento.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 (parágrafo único), 397, 406, 421 e 422; LINDB, art. 6º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.362.937/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.235.545/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.02.2020; TJ-BA, ApCiv 8000355-44.2015.8.05.0223, Rel. Desª Rosita Falcão, j. 09.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8048773-53.2022.8.05.0001, sendo apelante Vibra Energia S.A. e apelados R2M Posto de Serviço Ltda. e Nelson Fagundes de Azevedo Junior, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator